Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-16.2017.8.11.0001
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-16.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PEDRO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 177.270.301-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA - VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TEMA 1.002 do STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Recurso de Apelação conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que julgou procedente o pedido inicial, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar:

“a) a nulidade da notificação proferida no processo administrativo nº 1590201, diante da ausência de tentativa de notificação pessoal e, consequentemente,

b) a nulidade da CDA 20166943, que materializou a cobrança do ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, cuja notificação foi realizada através processo administrativo 1590201.

Sem condenação do requerido no reembolso das custas processuais a parte autora, uma vez que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita.

Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.

Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício desta Comarca informando o teor desta sentença e determinando que seja averbado junto aos registros do protesto realizado em 13.03.2017, sob nº 10275, com relação à CDA 20166943. Por consequência promovendo o cancelamento do referido Protesto.”

Nas razões de seu recurso, a parte apelante alega que
a Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública aos membros da Magistratura e do Ministério Público, de onde se infere que, assim como não é devida nenhuma remuneração a estes agentes públicos por sua atuação no processo, também não é cabível a fixação de honorários aos Defensores Públicos.

Pugna pelo provimento do recurso para extirpar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Contrarrazões ao id n. 181385456, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça se absteve de emitir parecer, ao id n. 182221178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que julgou procedente o pedido inicial, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o recorrente na verba sucumbencial.

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A questão posta é singela, a controvérsia posta se resume no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública.

O recorrente sustenta que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente
.

Pois bem.

Este Tribunal havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público, conforme sustentado no apelo.

No entanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), firmou entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, vejamos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido é este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as

3. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.”
(N.U 1006731-42.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Posto isso, conheço do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários em sede recursal para 12%, nos termos do ato sentencial, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024